Tribunal: TJMT
Processo: 1025312-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025312-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRYEL JOSE ALVES DE FREITAS - CPF: 036.095.681-51 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025312-88.2019.8.11.0041

APELANTE: ADRYEL JOSE ALVES DE FREITAS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
RESTITUIÇÃO DO PREPARO – RECOLHIMENTO EM DOBRO POR CULPA DO ADVOGADO
–

MANOBRA PROCESSUAL
–
USUFRUTO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR
–
SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC – DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES
–
RESSARCIMENTO DE TODAS AS DESPESAS PAGAS PELO VENCEDOR – ART. 82, § 2o, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – IMPEDIMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO STJ
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o Recurso é flagrantemente interposto com o único objetivo de majorar os honorários e o advogado não efetua o preparo no momento oportuno (art. 1.007, 4o, do CPC) e com isso dá causa à determinação do pagamento duplicado, a Seguradora não tem o dever de restituir o valor em dobro, mas sim na forma simples.

“É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.o, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial”
(STJ, AREsp 1181332/SP).

“O tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução)
.” (
AgInt nos Embargos de Divergência em Resp n. 1.539.725-DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025312-88.2019.8.11.0041

APELANTE: ADRYEL JOSE ALVES DE FREITAS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto com resolução do mérito para determinar que a ré, sucumbente na lide, arque com o preparo na forma simples, e não em dobro, já que o advogado não efetuou o recolhimento na ocasião oportuna e, portanto, esse ônus não pode ser atribuído à Seguradora.

O apelante aduz que a apelada foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e não recorreu, o que faz coisa julgada.

Diz que modificar a situação já estabilizada implica em violação ao princípio constitucional da segurança jurídica.

Argumenta que “
não há o que se falar em ausência de preparo, ao passo que a parte que apresentou recurso era beneficiária da justiça gratuita e o referido tópico foi devidamente abordado naquele recurso, contudo o entendimento do magistrado que julgou o processo, não conheceu os pedidos relativo ao recorrente, sob os fundamentos de que teriam argumentação infundada de matéria consolidada, que em tese seria a tabela da Susep, que por sua vez sequer foi objeto de recurso
”.

Pede a nulidade do
decisum
que acolheu o Cumprimento de Sentença que alterou a decisão transitada em julgado para manter a integralidade de todas as despesas processuais.

Busca ainda a condenação da ré em honorários recursais e prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de intempestividade do Recurso e pleiteia a manutenção da sentença bem como a restituição do preparo na forma simples, sob a justificativa de que o recolhimento em dobro se deu por desídia do autor. Postula também a manifestação do Tribunal sobre a obrigação do reembolso do preparo desta Apelação (Id. 102421999).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025312-88.2019.8.11.0041

APELANTE: ADRYEL JOSE ALVES DE FREITAS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto com resolução do mérito para determinar que a ré, sucumbente na lide, arque com o preparo na forma simples, e não em dobro, já que o advogado não efetuou o recolhimento na ocasião oportuna e, portanto, esse ônus não pode ser atribuído à Seguradora.

Nas contrarrazões, a apelada suscita a intempestividade do Recurso uma vez que interposto em 23/08/2021 e o acórdão foi publicado em 01/05/2021, por conseguinte o prazo havia expirado em 24/05/2021, sendo inclusive certificado o trânsito em julgado.

Contudo, o acórdão acima em referência diz respeito ao processo de conhecimento, enquanto a presente Apelação tem como objeto de impugnação a decisão de Id. 102421981, que, em Cumprimento de Sentença proferida em 19/07/2021, extinguiu a demanda em virtude da quitação do débito.

A esse
decisum
foram opostos Embargos de Declaração, julgados em 04/08/2021. Logo, a Apelação protocolada em 23/08/2021 é tempestiva.

Rejeito a preliminar.

O apelante busca a condenação da apelada, parte sucumbente, ao ressarcimento integral das custas processuais em fase de Cumprimento de Sentença, incluindo o preparo em dobro por ele efetuado.

No Agravo em Recurso Especial n. 1.181.332 - SP (2017/0248903-4), o STJ consignou que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado inserem-se na categoria de custas dos atos do processo, por isso “
pouco importa que a parte tenha interposto um recurso, recolhido o preparo, pago o porte de remessa e de retorno e, ainda, a taxa de juntada de mandato judicial,
e que ele tenha sido perdedor nesse recurso, porque se no fim do feito sobrevier o seu êxito, tudo o que despendeu deverá ser apurado e cobrado da parte perdedora
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 2 E 3 DO STJ. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. IRRELEVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE EM DETERMINADO RECURSO. CONSIDERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA FINAL. INCLUSÃO DO PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E RETORNO E DA TAXA DE JUNTADA DE MANDATO JUDICIAL.
DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CADEIA RECURSAL INAUGURADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1
. É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.o, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial.
2. A previsão de condenação em honorários recursais aplica-se somente para os recursos interpostos quando vigente o CPC/2015. Inteligência do Enunciado Administrativo 7/STJ. 3. O cabimento desse ônus é previsto por "grau recursal", ou seja, em cada instância recursal inaugurada é que pode haver a condenação em honorários recursais, não havendo falar, contudo, em cumulatividade desse ônus, de sorte que uma vez ocorrente a condenação, por exemplo, na decisão monocrática que julga o recurso especial, não deve haver nova condenação na hipótese de eventuais agravo interno e embargos de declaração. 4. No caso de parte da cadeia recursal haver sido interposta sob a vigência do CPC/1973 e a outra parte ter se orientado pelo CPC/2015, deve ser observado como parâmetro o recurso que efetivamente instou o "grau recursal". 5. Nesse sentido, uma vez interposto recurso especial pelo CPC/1973, não haverá condenação em honorários recursais, ainda que o consequente agravo em recurso especial já tenha observado o novo diploma processual. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.
(AREsp 1181332/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017).

Posto isso, é devida a devolução do preparo, por força do § 2o do art. 82 do CPC, que assim dispõe:

“

A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

Contudo, o recolhimento em dobro se deu em razão do reconhecimento da manifesta improcedência dos demais pedidos da Apelação, pois consistiam em manobra processual do advogado que, mediante usufruto indevido do benefício da justiça gratuita concedido ao autor, pretendia a majoração dos honorários arbitrados na primeira instância.

O art. 99, §5o, do CPC enuncia que “
o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”.

Assim, como houve desídia do próprio profissional da advocacia ao não efetuar o pagamento na ocasião adequada (art. 1.007, 4o, do CPC) e com isso motivar a determinação para que ocorresse de modo duplicado, a Seguradora não tem o dever de restituir o valor em dobro.

A devolução tem de ser na forma simples, como estipulado na origem.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT –
REEMBOLSO DAS CUSTAS DE PREPARO – RECOLHIMENTO EM DOBRO POR TENTATIVA DO ADVOGADO DE SE ESQUIVAR DESSE PAGAMENTO UTILIZANDO-SE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR
- SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC –
MANOBRA PROCESSUAL RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO APENAS DO PREPARO SIMPLES
-

RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO VENCEDOR DE TODAS AS DESPESAS QUE ADIANTOU – ART. 82, § 2o, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o recurso é flagrantemente interposto somente com o objetivo de majorar honorários e não tendo o causídico recolhido o preparo no momento devido (art. 1.007, 4o, do CPC), dando assim causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia, sendo devida somente devolução do preparo simples.
“É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.o, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial” (STJ, AREsp 1181332/SP). (...) (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF). (N.U 1006860-64.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

E o não provimento desta Apelação não dispensa o respectivo preparo, pois todas as despesas que o vencedor da lide adiantou devem ser ressarcidas.

Também não procede o pedido de condenação da apelada em honorários recursais. Isso porque o STJ adotou como um dos critérios para essa fixação
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
interposto pela parte sucumbente, o que não é a hipótese dos autos. Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução
).” (
AgInt nos Embargos de Divergência em RESP n. 1.539.725-DF).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021